Tribunal: TJMT
Processo: 0055709-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055709-89.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA - CPF: 531.538.471-34 (EMBARGANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS - DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000.
EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO RETIFICADO.

1. Em observância à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria no RPPS, uma vez que preenchidos os requisitos antes da publicação do acórdão de julgamento.

2. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

3. Embargos de Declaração acolhidos. Acórdão retificado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0055709-89.2015.8.11.0041, que desproveu o recurso de ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau e confirmando a sentença de primeiro grau e tornando nulo o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária ao reclamante.

Alega o embargante a existência de omissão no que se refere à análise do pedido de afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios, bem como que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e prover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id 77214971 pelo provimento parcial do recurso, apenas no tocante ao afastamento da multa aplicada.

Recurso Especial em id 77233456.

Recurso Extraordinário em id 77233459.

Decisão de suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, em trâmite no âmbito deste e. Tribunal de Justiça em id 139287697.

Juntada do acórdão proferido nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 1015626-30.2021.8.11.0000 em id 217666231.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto de relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0055709-89.2015.8.11.0041, que desproveu o recurso de ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau e confirmando a sentença de primeiro grau e tornando nulo o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária ao reclamante.

É de amplo conhecimento que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no decisum a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. [grifou-se].

No caso, o embargante defende em suas razões
a existência de omissão no julgamento do recurso de apelação no que se refere à análise do pedido de afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios, bem como que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso.

Em breve síntese dos fatos, tem-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Cláudio Martins Siqueira, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao requerido a estabilidade excepcional indevida no serviço público e, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações, aposentadoria e demais vantagens.

Na hipótese dos autos, verifico que o julgamento do recurso de apelação ocorreu anteriormente à decisão liminar proferida nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, quando ordenou o sobrestamento dos feitos que tivessem objeto parcial ou totalmente coincidente com o daquela ação:

Portanto, diante da relevância da fundamentação e do manifesto interesse das partes no sentido de preservar, desde que preenchidos os requisitos, a permanência dos servidores no RPPS, é imperioso o sobrestamento das ações que tenham objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta ação, até a homologação do Acordo firmado entre as partes ou a apreciação da ADI pelo colegiado.

Com essas considerações, a fim de evitar eventual prolação de sentenças ou acórdãos contrários ao que foi acordado pelas partes, cujo termo pende de homologação, defiro parcialmente o pedido, determino a suspensão do andamento de ações Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que tenham objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta ação, assim como sobresto os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até a homologação do acordo firmando nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade ou o enfrentamento da ADI pelo Órgão Colegiado em seu mérito.

Inobstante a conclusão, sabe-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, que tramitou no Órgão Especial, por maioria, anulou o acordo realizado e
julgou procedente a ação com a modulação dos efeitos
, nos termos do Voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, restando assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Portanto, ocorreu a modulação dos efeitos da declaração a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, para resguardar o direito dos servidores que, na data da publicação do acordão, já estejam aposentados,
ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade
, tendo havido o transitou em julgado do acórdão em 29.02.2024, conforme andamento processual consultado.

Desse modo, restou incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados e
ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria
sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria, antes da publicação do referido acórdão.

Nesse contexto, é certo que quase a totalidade dos servidores atingidos pela concessão indevida da estabilidade extraordinária pela Assembleia Legislativa exerceram suas funções por longos períodos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, encontram-se aposentados ou possuem os requisitos para a aposentadoria.

É o caso dos autos, existindo notícia do
Ato n. 767/2024
– id. 231092651, no qual a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso resolveu aposentar, especialmente por deficiência, o senhor CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA, com protocolo de entrada do pedido em
02.03.2023, tendo, portanto, preenchido os requisitos para a aposentadoria antes da publicação do referido acórdão
, como disposto na modulação dos efeitos daquela ação declaratória.

Por conseguinte, deve ser mantido o direito à aposentadoria concedida ao embargante no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso se devidamente cumprido os requisitos.

Nesse sentido, julgados desse Tribunal de Justiça Estadual:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – GARANTIA DE OS SERVIDORES APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PERMANECEREM VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS DO APELO PREJUDICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado.

Em vista do caráter vinculativo da decisão proferida na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, os Apelos devem ser parcialmente providos, para assegurar o direito de a servidora recorrente permanecer aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual, já que, naquele decisum, houve modulação dos efeitos, para que fossem ressalvados os agentes públicos que, até na data da publicação do acórdão, estivessem aposentados. (N.U 1034400-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - EFETIVIDADE A EX SERVIDOR PÚBLICO (FALECIDO) - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - MÉRITO - REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA –MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. O decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.

A matéria versada nos autos, embora de fato e de direito, por se referir unicamente à possibilidade de ser conferida estabilidade extraordinária e efetividade, nos termos do art. 19 da ADCT da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não depende da produção de qualquer outra prova, senão da análise da ficha funcional.

3. A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, corolário do devido processo legal, encontrando concreção no artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil.

4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

5. Incide ao caso a modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, que estabeleceu ressalva aos agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria, e consequentemente, é adequada a manutenção da pensão por morte, nos termos do regimento do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

6. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

(N.U 1007679-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023).

Por fim, o embargante Cláudio Martins Siqueira afirma que não foi apreciado o pedido de afastamento da multa aplicada, ao fundamento de que foi injusta a condenação por suposta interposição de embargos declaratórios protelatórios, visto que se valeu do direito que lhe é assegurado no artigo 1.022 do CPC.

Com razão o Embargante, uma vez que o pedido para afastar referida multa é expresso na Apelação e não foi apreciado quando do seu julgamento.

No caso, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC. Veja-se:

Re
curso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa, devendo ser afastada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI - A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA - ART. 1.025 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC NO CASO EM TELA - EMBARGOS REJEITADOS.

Alegação de vícios da decisão embargada e necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no recurso.

Decisão que enfrentou devidamente a questão ora levantada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado.

Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Afasta-se a incidência do art. 1.026, §2o, do CPC quando não evidenciado o caráter protelatório do manejo processual.

(N.U 0030993-95.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os acolho para
: a) afastar a multa por embargos protelatórios fixada em desfavor de CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA; e b) reformar o acórdão proferido anteriormente e, adequando o julgamento, manter o direito à aposentaria, concedida especialmente por deficiência, pelo RPPS em estrita observância à decisão transitada em julgado da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, sem prejuízo da verificação do preenchimento dos requisitos pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024